Tribunal: TJDFT
Processo: 0713382-03.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0713382-03.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERREIRA &amp; FERREIRA RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, RUBEN FERREIRA DA COSTA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se os apelantes, Ferreira &amp; Ferreira Restaurante e Comércio de Alimentos Ltda. – ME e outro, para que se manifestem, no prazo de 5 dias, sobre a eventual prejudicialidade do apelo, diante da publicação do Tema Repetitivo 986 do no dia 29/05/2024. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator